Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 73556954, porquanto a diligência requerida já foi devidamente cumprida, conforme se verifica do ofício de ID 41328099. Requeira o credor o que entender próprio, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator